Tribunal: CARF
Processo: 12196.002753/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12196.002753/2008-54
ACÓRDÃO
2002-009.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO ANDRÉ BUENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.002753/2008-54
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Souza Sateles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física
2004/601451013864108, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2004, ano-calendário 2003, por meio do qual se exige o crédito
tributário de R$14.431,58, assim discriminado:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
...
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 24.530,60 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
(...)
Cabe ressaltar que quanto aos recibos de Ulysses Alahmar, CPF 043.452.578-24,
no valor de R$5.580,00 os mesmos nos foram enviados pela DRF Franca e foram
considerados inidôneos para efeitos tributários pelo Ato Declaratório n°05 de 27
de abril de 2005 publicado no DOU de 05/05/2005.
Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto de renda, com o
acréscimo de multa e juros.
...
Foi apresentada impugnação, em 27/11/2008 (quinta-feira), através da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo
ponto relevante para a solução do litígio é a apresentação dos documentos que
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.002753/2008-54
3
entende necessários para comprovar as deduções de despesas médicas
declaradas como pagas a Marina Gianini Alahmar e despesas de instrução
declaradas como pagas a UNIVEL. Os demais comprovantes teriam sido
extraviados.
Por fim, requer a anulação da multa, por não ter sido intimado a apresentar os
comprovantes anteriormente, e a alteração do débito fiscal reclamado de acordo
com os comprovantes apresentados.
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Despesas médicas. Prova.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da
base de cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada
ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de
requisitos de julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
Despesas com instrução
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas com
instrução, previstas em lei, até o limite estabelecido para o exercício,
quando comprovadas por documentos idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário alegando o seguintes argumentos, em síntese: não concorda com a
glosa dos valores pagos à psicóloga Dra. Marina Gianini Alahmar e buscou contato com a mesma
para regularização dos recibos com a ausência de CPF da profissional, mas não logrou êxito por
motivos alheios a sua vontade; que este número de CPF já está apontado na sua própria
Declaração de Ajuste Anual – DAA e em ações judiciais impetradas por aquela; que a assinatura da
psicóloga foi ora reconhecida em cartório; e novamente solicita o restabelecimento do valor
glosado referente ao tratamento psicológico e a anulação da multa aplicada.
Em 25/10/2022 a 3a Turma Extraordinária desta 2a Sessão exarou a Resolução
2003-000.073 (e-fls. 112 e ss.), determinando a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a Unidade de Origem esclarecesse a que se refere o relatório de histórico de objeto e à data
de postagem do envelope contendo o recurso voluntário, além de manifestar-se acerca da
tempestividade da apresentação do mesmo. A manifestação da RFB indica a tempestividade do
recurso (e-fls. 123/124). Cientificado, o interessado não se manifestou (e-fls. 126/128)
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.002753/2008-54
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual diante da
manifestação da Unidade Jurisdicionante pode-se por bem ser considerado tempestivo, o mesmo
deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de constatação de Dedução Indevida de Despesas
médicas no valor de R$24.530,60.
Destaque-se que, embora o interessado aponte em sua qualificação o termo “...
apresentar minha impugnação total...”, no corpo de seu recurso voluntário, por ele denominado
“impugnação”, claramente verifica-se que são apresentados argumentos apenas relativos à glosa
referente à psicóloga Dra. Marina Gianini Alahmar, valor de R$6.720,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
DESPESAS MÉDICAS
...
O contribuinte apresentou recibos de pagamento, no valor total de R$ 6.720,00,
da Dra. Marina Gianini Alahmar, psicóloga, f. 11-18 com endereço, registro
profissional, mas ausente o CPF da prestadora.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.228 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.002753/2008-54
5
Na ausência do requisito legal – número de inscrição no CPF do prestador do
serviço, não pode ser restabelecida a dedução.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício foi aplicada com base no art. 44 inc. I da Lei 9.430/96 e
alterações posteriores, inexistindo previsão legal para afastá-la.
...
Dessa forma, não cumpridos todos os requisitos legais necessários para a validade
dos recibos apresentados (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995) e corretamente aplicada a
multa de ofício (art. 44 inc. I da Lei 9.430/96 e alterações posteriores), deve ser integralmente
mantida a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Original